Tribunal: TJPA
Processo: 0807211-67.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807211-67.2017.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNA ZYGMANTAS PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRAMA PRONATEC. DIFERENÇA SALARIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente ação de cobrança de diferença salarial cumulada com obrigação de fazer e danos morais, ajuizada por Bruna Zygmantas Pontes. A autora alegou que foi contratada temporariamente para atuar no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), como Coordenadora-adjunta, e que recebeu bolsa em valor inferior ao previsto na Resolução nº 4/2012 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Pleiteou a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais, ao recolhimento previdenciário devido e à indenização por danos morais. A sentença reconheceu os pedidos da autora, determinando o pagamento da diferença salarial, a regularização dos recolhimentos previdenciários e a indenização no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora tem direito ao pagamento da diferença salarial com base na Resolução nº 4/2012 do FNDE; (ii) analisar a obrigação do Estado quanto ao recolhimento previdenciário ao INSS; e (iii) avaliar se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao recebimento da diferença salarial é reconhecido, pois a Resolução nº 4/2012 do FNDE estabelece o valor da bolsa a ser paga aos profissionais vinculados ao PRONATEC, incluindo a função de Coordenador-adjunto exercida pela autora, fixando o montante de R$ 44,00 por hora-aula.

4.

A condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois o mero inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo concreto, o que não foi comprovado nos autos.

5.

A obrigação do Estado de efetuar os recolhimentos previdenciários deve ser excluída, pois não houve comprovação inequívoca da ausência desses repasses, cabendo à parte autora o ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor contratado temporariamente para atuar no PRONATEC tem direito ao pagamento das bolsas conforme valores fixados pela Resolução nº 4/2012 do FNDE.

2.

A mera inadimplência contratual não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto.

3.

A obrigação de efetuar recolhimentos previdenciários não pode ser imposta ao ente público sem prova inequívoca da omissão no repasse das contribuições devidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 12.513/2011; Resolução nº 4/2012 do FNDE; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146; STJ, Súmulas nº 54 e nº 362; TJ-PA, Apelação nº 2019.00298047-15; TJ-PA, Apelação nº 2017.01967732-41.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que nos autos da Ação de Cobrança de Diferença Salarial cumulada com Obrigação de Fazer e Danos Morais, julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, Bruna Zygmantas Pontes.

Historiando os fatos, Bruna Zygmantas Pontes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Estado do Pará, em setembro de 2014, para prestação de serviço temporário no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, com base no Edital nº 005/2012 da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC. Alegou que sua função era de Coordenadora-adjunta e que a bolsa recebida era inferior ao valor legalmente previsto para o cargo, fixado pela Resolução nº 4/2012 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no montante de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) por hora-aula.

Aduziu, ainda, que houve retardamento no pagamento das bolsas, ausência de regularidade nos recolhimentos previdenciários ao INSS e ausência de uma justificativa plausível para a redução do valor de sua bolsa. Com base nesses fatos, requereu a condenação do réu ao pagamento da diferença salarial devida, à regularização dos recolhimentos previdenciários não efetuados e à indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 24246556):

"
Dispositivo.

Posto isso, e adotando essas considerações, acato a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo Estado do Pará e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para condenar o
ESTADO DO PARÁ
a efetivar os recolhimentos previdenciários ao INSS não realizados tempestivamente referentes ao período de setembro/2014 e julho/2016, bem como a pagar à Autora a diferença salarial vindicada.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Condeno, também, o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Estando a decisão sujeita à remessa necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 24246560). Em suas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a autonomia administrativa do Estado do Pará, alegando que a fixação do valor da bolsa é prerrogativa do Poder Executivo Estadual, conforme os dispositivos da Lei nº 12.513/2011, que rege o PRONATEC. Argumentou que a Resolução nº 4/2012 do FNDE não se aplicaria automaticamente ao Estado e que a remuneração da autora foi fixada em conformidade com o edital nº 005/2012 da SEDUC.

No mérito, sustentou que não há diferença salarial a ser paga, pois a remuneração da autora obedeceu estritamente os valores estabelecidos no edital e que não há ilegalidade na fixação do valor de R$ 3.085,78 (três mil, oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) para a jornada semanal de 44 horas, conforme previsto no certame.

Além disso, alegou que a decisão judicial violaria os princípios da separação dos poderes e do pacto federativo, pois caberia exclusivamente ao Estado a definição de remuneração de seus contratados, sem ingerência do Judiciário. Citou, em sua defesa, a Súmula Vinculante nº 37, que impede o Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

No que tange aos recolhimentos previdenciários, o recorrente alegou a presunção de veracidade dos atos administrativos, argumentando que não há provas nos autos de que o Estado não tenha realizado os repasses previdenciários ao INSS. Além disso, sustentou que, caso houvesse irregularidade, caberia à autora demonstrar a ausência dos repasses, o que não teria sido comprovado nos autos.

Por fim, insurgiu-se contra a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), argumentando que não houve ato ilícito ou conduta omissiva específica do Estado que justificasse o pagamento de indenização. Alegou que o mero atraso ou discordância sobre valores de remuneração não caracteriza abalo moral indenizável e que não há prova cabal do dano suportado. Subsidiariamente, pleiteou que, caso mantida a condenação, o montante da indenização fosse reduzido para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença de 1º grau.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 24246621.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, no parecer constante no ID 24393774, manifestou-se no sentido de que não há interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial no caso e devolveu os autos à Relatoria para prosseguimento do feito, sem emissão de parecer sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou totalmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará a pagar à Autora a diferença salarial pleiteada, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a efetivar os recolhimentos previdenciários ao INSS.

Em suas razões, o Apelante defende que
não há diferença salarial a ser paga, pois a remuneração da autora obedeceu estritamente os valores estabelecidos no edital; que o mero atraso ou discordância quanto ao valor pago não caracteriza abalo moral passível de ser indenizado e; quanto ao recolhimento previdenciário, aduz que inexiste prova nos autos acerca do não recolhimento.

Pois bem.

No que tange a condenação das diferenças salariais a serem pagas pelo Ente Público à autora, entendo que a sentença não merece reforma neste ponto.

De acordo com o acervo probatórios dos autos, restou comprovado que a Autora estava vinculada ao PRONATEC na condição de Coordenadora de Unidade. Ela foi contratada como servidora temporária pelo Estado do Pará, por meio de convênio com o Governo Federal regido pela Lei 12.513/2011, no período de setembro de 2014 a março de 2015 e setembro de 2015 a julho de 2016, quando teve seu contrato rescindido.

Com efeito, o
direito as diferenças pleiteadas pela autora estão previstas na Resolução nº 4, de 16 de março de 2012, constante ao Id. 24246538, que estabelece critérios e procedimentos para descentralizar créditos orçamentários no âmbito do Pronatec, definindo no seu artigo 15, inciso II, o pagamento do valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) por hora-aula para o Coordenador-adjunto de curso, senão vejamos:

Art. 12. As instituições da Rede Federal de EPCT poderão, conforme art. 9º da Lei nº 12.513/2011, conceder bolsas aos profissionais envolvidos nas atividades da Bolsa-Formação, em jornada extraordinária ao seu contrato de trabalho, que deverão ter formação e experiência compatíveis com as responsabilidades relativas às seguintes atribuições:

I - coordenador-geral da Bolsa-Formação;

II - coordenador-adjunto;

III - supervisor de curso;

IV - professor;

V - apoio às atividades acadêmicas e administrativas; e

VI - orientador.

Art. 15. O pagamento das bolsas aos profissionais que atuam na Bolsa Formação deve obedecer aos seguintes valores por hora de trabalho:

I - Coordenador-geral: R$ 50,00 (cinquenta reais por hora)

II - Coordenador-adjunto: R$ 44,00 (quarenta e quatro reais por hora)

III - Supervisor de curso: R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora)

IV - Professor: R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora (60 minutos) de aula, em conformidade com as cargas horárias dos cursos.

V - Apoio às atividades acadêmicas e administrativas: R$ 18,00 (dezoito reais por hora)

VI - Orientador: R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora)

Desse modo, tendo em vista o período em que a autora trabalhou para o Estado, correto o reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças salariais pleiteadas, a ser apurado em liquidação de sentença, estando escorreita a sentença neste tópico.

A propósito, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC.
INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-13)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA
. (...)
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07
/13
e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.

5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, Publicado em 17/02/2017)

Em relação a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Isto porque o não pagamento da verba pleiteada, por si só, não
configura automaticamente dano moral, razão pela qual concluo que o pagamento da indenização não é devido. Nos termos do art. 373 do CPC, caberia à Autora comprovar o dano moral supostamente sofrido, o que não o fez, não se desincumbindo do ônus processual que lhe cabia.

O dano moral pode ser entendido como o decorrente de dor, angústia ou sofrimento ou, ainda, como violação direta a direito da personalidade e, no caso em tela, não vislumbro a ocorrência de abalo moral em quaisquer dos prismas referidos, tendo em vista que a Autora/Apelada não apontou ou comprovou nenhum prejuízo específico que tivesse suportado.

Em que pese ter ciência que situações como a enfrentada nestes autos sejam recorrentes,
o não pagamento de verba salarial, por si só, não enseja indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento já evidenciado por esta e. Turma julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ARTIGO 19 DA ADCT
). INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Arguição de ausência de Direito ao FGTS e a indenização por Danos Morais. Servidora admitida em 01.03.1983, através de contratação temporária, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais e, considerando o ingresso em data anterior a Constituição Federal de 1988, houve a estabilização no serviço público pelo Artigo 19, do ADCT.

2. Como cediço, as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o servidor cujo contrato temporário tenha sido desvirtuado, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, faz jus à percepção do FGTS e ao saldo de salário, contudo, o caso em análise não amolda-se aos supracitados julgados, de modo que, inexiste fundamento legal para o pedido de recebimento do FGTS.

3. Inexistência de Danos Morais, uma vez que fora deferida sob o fundamento de constrangimentos advindos da ausência de depósito do FGTS, o qual já fora reputado indevido. Precedentes.

4. Improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários. Suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

5. Apelação conhecida e provida, para julgar improcedente a Ação principal e, diante da inversão do ônus de sucumbência, condenar a Apelada ao pagamento de custas e honorário no importe de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

6. À unanimidade.

(3896868, 3896868, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA.
DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS.
ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ADIN 3.127. RE 596.478. RE 705.140. RE 765.320. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTADA
.
RESP 897.043/RN. PEDIDOS DE ANOTAÇÕES NA CTPS E PAGAMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. INDEVIDOS. RE 705.140. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E FIXAÇAO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(3415628, 3415628, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-07-31)

Sendo assim, em razão de não haver a comprovação do abalo moral sofrido, impossível condenar o Estado/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, quanto a condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias, a sentença também merece reforma, conforme jurisprudência consolidada, sendo desnecessário maiores alongamentos:

FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REFORMA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ADIMPLEMENTO POR PARTE DA FAZENDA VALOR INCONTROVERSO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFORME DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608).

(TJ-PA - AC: 00064665820098140051 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/03/2019)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado do Pará, para excluir da condenação do Ente Público o pagamento da indenização por danos morais, bem como o dever de recolhimento das contribuições previdenciárias, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

Por fim, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025